Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal.
2. In casu, a utilidade se mostra comprometida, porquanto a pretensa homologação refere-se a direito disponível e que o valor acordado entre as partes já foi integralmente quitado. Lado outro, o que pretende o agravante é o reconhecimento do recorrido de que está sujeito às prescrições legais. Ou seja, salta aos olhos a falta de interesse, uma vez que a observância e cumprimento da Lei é dever imposto a todos os indivíduos, independentemente da existência de declaração de vontade de que a ela pretende se submeter. Revela-se, portanto, manifesta a falta de interesse recursal.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.